Tribunal: TJES
Processo: 5000802-11.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. JURIDICIDADE DA DECISÃO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1.

Na espécie, c
onstata-se que a
decisão que
manteve a prisão
preventiva
do acusado
f
ora estruturada em razão dos indícios de autoria, materialidade
e
das evidências de que a importante quantidade de droga apreendida seria destinada ao comércio ilícito
de entorpecentes,
além das armas
ilegalmente
encontradas
e veículos com chassis adulterados
, tudo com base em elementos concretos extraídos dos autos originários, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

2.

C
onforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania,
“
(...)
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
(...)”
,
sendo este o caso em julgamento.

3
.
Sabe-se que a
“
p
reservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

4
.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000802-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAYKE FERNANDES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES
RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. JURIDICIDADE DA DECISÃO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1.

Na espécie, c
onstata-se que a
decisão que
manteve a prisão
preventiva
do acusado
f
ora estruturada em razão dos indícios de autoria, materialidade
e
das evidências de que a importante quantidade de droga apreendida seria destinada ao comércio ilícito
de entorpecentes,
além das armas
ilegalmente
encontradas
e veículos com chassis adulterados
, tudo com base em elementos concretos extraídos dos autos originários, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

2.

C
onforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania,
“
(...)
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
(...)”
,
sendo este o caso em julgamento.

3
.
Sabe-se que a
“
p
reservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
0802
-
1
1
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: MAYKE FERNANDES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE
DIREITO
DA
VARA CRIMINAL DE
MARATAÍZES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
sem pedido liminar (ID 4164669)
impetrado
em favor de
Mayke Fernandes
,
ante a alegação de constrangimento ilegal causado pel
o
Ju
í
z
o

da
Vara
Criminal de
Marataízes
n
os autos da
Ação Penal nº 000
1118
-
33
.202
2
.8.08.00
69
,
pela suposta
prática dos delitos previstos no
art. 180,
caput
, do Código Penal (duas vezes),
art. 33,
caput
,
da
Lei nº
11.343/06
e art. 16, §1º, da Lei nº 10.826/03.

Defende o impetrante, em breves palavras: I) a não configuração do estado flagrancial e consequente violação de domicílio perpetrada por busca domiciliar sem mandado de busca e apreensão; II)
ilegalidade
das provas obtidas na residência e anexada aos autos, devendo a propriedade dos objetos encontrados (drogas e arma de uso restrito) ser desvinculada do paciente, uma vez que não lhes pertence; III) todos os atos decorrentes da invasão domiciliar são nulos; IV) não havia elementos objetivos seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio; V) ausência dos requisitos fáticos (art. 312 do CPP) e normativos (art. 313 do CPP) para a decretação da prisão preventiva; VI) o único crime em tese cometido pelo paciente foi o descrito no art. 180 do Código Penal, cuja pena máxima é de 04 (quatro) anos, não se encaixando em nenhumas das hipóteses do art. 313 do CPC.

Requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 4497621), as quais foram seguidas
d
o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 4692426).

Pois bem.

Cediço que a ação constitucional de
Habeas Corpus

possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Também se sabe que a segregação cautelar é medida excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Narra a denúncia que no dia 15/10/2022, por volta das 15:30 h, na Rua Gentil Soares, Barra de Itapemirim, em Marataízes, o paciente, de forma livre e consciente, transportava e ocultava em proveito próprio o veículo VW T-Cross, placa QXA-5A81,
que
sabia ser produto de crime, bem como guardava, com o intuito de expor à venda, 117 (cento e dezessete) tabletes de substâncias semelhantes à droga conhecida como “maconha”, 1⁄2 (meio) tablete de substâncias assemelhadas ao “crack”, 01 (uma) sacola com pedaços de substâncias análogas
ao
“crack” e à “cocaína”, além de 1⁄2 (meio) tablete de droga conhecida como “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que agentes da Polícia Militar, durante patrulhamento ostensivo na região, abordaram o denunciado Mayke Fernandes, que conduzia o veículo acima mencionado, quando verificaram sinais de adulteração em seu chassi, razão pela qual conduziram o mesmo à delegacia da Vila do Itapemirim,
onde foi preso
em flagrante.

Se extrai que, posteriormente aos fatos narrados, os mesmos policiais militares foram cientificados, pelo Serviço Reservado, que, em frente a residência onde Mayke supostamente residiria, havia outros dois veículos com suspeita de clonagem, circunstância que apontava para a ocorrência de outros delitos.

Revelam que com a chegada dos agentes ao endereço onde estariam os veículos, um indivíduo, aparentemente portando uma arma de fogo, empreendeu fuga para o quintal da
casa
do paciente, acessando o segundo andar pela escada.

Em
razão
da conduta adotada, atitude suspeita e desobediência ao comando de parada emitido pelos policiais, estes adentraram no quintal do imóvel e acessaram a escada, a fim de detê-lo, mas sem sucesso.

Consta que no local, os agentes sentiram forte odor de substância análoga à maconha e, ao observarem pela janela e porta entreaberta, visualizaram um tablete da mencionada droga sobre a pia, motivando o ingresso no recinto, ante o estado
flagrancial
, ocasião em que apreenderam as drogas.

Deflui do caderno processual que no interior da residência havia uma arma de fogo calibre 38, carregada com 15 (quinze) munições e outra de calibre 32, com 16 (dezesseis) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, os policiais militares, ao averiguarem os veículos estacionados em frente à
morada

do
paciente, constataram que o automóvel VW Amarok, placa FDV-1J48, também possuía o chassi adulterado.

Examinando
a decisão que
manteve a
prisão preventiva em desfavor do paciente, afere-se que esta
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.
Senão, vejamos:

“
(...)
Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos nas Decisões de fls. 125/126 e 144/144-verso.

Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar do acusado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo à prática de novos crimes, uma vez que o acusado possui personalidade voltada para a prática de crimes, eis que responde a outros processos criminais, conforme documentação contida nos autos, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo.

Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novo crime, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

‘
O receio de que o agente volte a delinqüir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303 / MG)’. (...)”

Assim, analisando os autos, constata-se que a decisão que manteve a prisão
preventiva
do acusado fora estruturada em razão dos indícios de autoria, materialidade e das evidências de que a importante quantidade de droga apreendida seria destinada ao comércio ilícito de entorpecentes, além das armas ilegalmente
encontradas
e veículos com chassis adulterados, tudo com base em elementos concretos extraídos dos autos originários, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

Ao contrário do que fora afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para a manutenção da prisão preventiva, sendo certo ainda que o 1º andar do imóvel onde os policiais militares encontraram as armas e drogas
apreendidas
, fora alugado para Mayke Fernandes pelo Sr. Áureo Gomes, que se identificou como proprietário do bem em questão e reside no andar térreo (BU nº 49139122).

É de se relembrar, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania, que
“
(...)
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

(...)”
,
sendo este o caso em julgamento.

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo
certo
que a pena prevista para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos
é de
“
5 (cinco) a 15 (quinze) anos”.

Outrossim
, sabe-se que a
“
p
reservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

Dessa maneira
,
não obstante
os nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris

necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

À luz de tais considerações
,
sem maiores delongas,
DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)